Tribunal: TJSP
Processo: 1018680-92.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN c.c. Repetição de Indébito – ISS - Exercícios de Set. 2018 a Maio 2019 - Município de Araçoiaba da Serra – Alegação de não incidência do ISS sobre Contrato de Cessão de Direitos de Imagem – Direito não controvertido neste ponto – Razões do apelo no sentido de contrato não trazer apenas a Cessão de Direito de Imagem em suas cláusulas – Alegação de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN c.c. Repetição de Indébito – ISS - Exercícios de Set. 2018 a Maio 2019 - Município de Araçoiaba da Serra – Alegação de não incidência do ISS sobre Contrato de Cessão de Direitos de Imagem – Direito não controvertido neste ponto – Razões do apelo no sentido de contrato não trazer apenas a Cessão de Direito de Imagem em suas cláusulas – Alegação de tributação sobre obrigação de fazer do atleta, conforme cláusulas contratuais, incidindo nestes casos o imposto (item 37.01) – Análise do contrato demonstra a correta fundamentação municipal – Precedente jurisprudencial desta 15a Câmara de Direito Público – Cobrança válida – Sentença reformada - Apelo municipal provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000642205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018680-
92.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA, é apelado BIA CORREA ESPORTES
LTDA ME.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602 -Voto no 32441
2
Apelação Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602
Apelante: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Apelado: Bia Correa Esportes Ltda Me
Comarca: Sorocaba
Voto no 32441
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN
c.c. Repetição de Indébito ISS - Exercícios de Set. 2018 a
Maio 2019 - Município de Araçoiaba da Serra Alegação de
não incidência do ISS sobre Contrato de Cessão de Direitos de
Imagem Direito não controvertido neste ponto Razões do
apelo no sentido de contrato não trazer apenas a Cessão de
Direito de Imagem em suas cláusulas Alegação de tributação
sobre obrigação de fazer do atleta, conforme cláusulas
contratuais, incidindo nestes casos o imposto (item 37.01)
Análise do contrato demonstra a correta fundamentação
municipal Precedente jurisprudencial desta 15a Câmara de
Direito Público Cobrança válida Sentença reformada -
Apelo municipal provido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de
fls. 95/102, a qual julgou procedente esta ação declaratória, declarando
a inexigibilidade da cobrança de ISS sobre cessão de direito de imagem
de atleta e condenou às verbas sucumbenciais a municipalidade, que
busca, nesta sede, a reforma do julgado, em suma, forte na tese de que
o contrato, anexado aos autos, impõem diversas obrigações ao atleta, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602 -Voto no 32441
3
dentre estas, as trazidas na Cláusula 1.2, alíneas i a v, c.c. a Cláusula
1.3 do aludido contrato, implicam em verdadeira prestação de serviços,
daí a ocorrência do fato gerador do ISS sobre remunerações pagas e
decorrentes do Contrato de Cessão de Direitos de Imagem (fls.
105/108).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 112/121) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de ação declaratória de não incidência
de ISS sobre o valor pago a título do Contrato de Cessão de Direitos de
Imagem, acostado às fls. 24/28, alegando a autora não se tratar, tal
contrato, de prestação de serviço, mas, sim, de locação de coisa móvel,
por isso não passível da tributação deste imposto.
Veja-se que é fato incontroverso, nestes autos,
a não incidência do ISS exclusivamente sobre Cessão de Direitos de
Imagem, no que concordam as partes e o MM. Juiz monocrático, o qual
decidiu pela procedência do pleito de inexigibilidade deste imposto
sobre o aludido respectivo contrato.
Mas, a municipalidade/ré discute nestas razões
recursais, a incidência do tributo sobre as outras atividades constantes
das cláusulas contratuais e que não dizem com a cessão do uso de
imagem e sim com a obrigação da referida atleta, em prestar alguns
serviços, além do mero uso de sua imagem, nos eventos esportivos,
sendo esse o fulcro da quezília: a tributação ou não desse aspecto do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602 -Voto no 32441
4
contrato.
Razão assiste à municipalidade.
Assim é, porque na análise do contrato é
possível verificar que há cláusulas com obrigação de fazer (prestação de
serviço), além das cláusulas, que dão conta de regulamentar o uso de
Direito de Imagem.
Insta consignar que a cláusula 1.2 assim
dispõe (fls. 25):“Além do acima disposto, o contratado deverá fazer com que o
INTERVENIENTE:” alíneas 'a' a 'f''.
'a) esteja disponível para todos os tipos de
promoção, publicidade, eventos e/ou ações de
marketing que venham a ser desenvolvidos pelo
CONTRATANTE e seus patrocinadores e/ou parceiros comerciais, desde que avisado
previamente das promoções, publicidades, eventos
e/ou ações que deverá participar.
'b) participe de filmes comerciais e/ou promocionais,
outdoors,
vídeos
comerciais
e
promocionais,
panfletos, anúncios na mídia em geral, sessões de
autógrafos
ou
lançamentos
de
produtos
do
CONTRATANTE ou de seus patrocinadores e/ou
parceiros comerciais, e em qualquer outro evento
promocional que vise a divulgação comercial da
marca do CONTRATANTE.
'c) utilize materiais promocionais, tais como, de
forma exemplificativa, porém não restritiva, bonés,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602 -Voto no 32441
5
camisetas e uniformes que veiculem a marca do
CONTRATANTE e/ou de seus patrocinadores e/ou
parceiros comerciais, em aparições ou eventos com
cobertura da mídia. Tais materiais promocionais
serão fornecidos pelo contratante, sem quaisquer
ônus
para
o
CONTRATADO
e/ou
para
o
INTERVENIENTE. Não será permitida a divulgação
nos uniformes e demais materiais promocionais, de
mensagens ou quaisquer marcas de patrocinadores
não autorizados pelo CONTRATANTE.
'd) utilize o uniforme oficial da equipe de voleibol do
CONTRATANTE bem como material promocional da
CONTRATANTE
e
seus
patrocinadores
e/ou
parceiros comerciais autorizados, para participar de
entrevistas na mídia em geral, inclusive Internet e
outros tipos de mídia que venham a ser criados, bem
como em viagens, entrada e saída de treinos, jogos,
premiações e quaisquer outros eventos relacionados
à equipe de voleibol da CONTRATANTE e/ou a
atividades esportivas, salvo em ocasiões especiais
desde
que
previamente
autorizado
pelo
CONTRATANTE.
'e) permaneça em quadra após os jogos, pleo tempo
mínimo de 10 (dez) minutos, para participar de
entrevistas, fotos filmagens e fornecer autógrafos.
'f) manifeste-se na mídia em geral, inclusive na
Internet, apenas sobre assuntos relacionados às
suas respectivas competências na qualidade de
atleta,
devendo
toda
e
qualquer
declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602 -Voto no 32441
6
permanecer extremamente limitada às atividades
esportivas e/ou técnicas desenvolvidas ou, ainda, a
assuntos
previamente
autorizados
pelo
CONTRATANTE através de “realcases” previamente
divulgados por este último.
Evidentemente,
tratam-se
de
ações
de
publicidade e marketing.
Importa notar que as sobreditas alíneas foram
citadas nas razões recursais, como fundamento para a incidência do
imposto (fls. 107).
Mais ainda, na cláusula 7.03, as partes
declaram expressamente que o contrato possui natureza civil, não se
confundindo com o contrato especial de trabalho desportivo, que é
objeto de instrumento próprio - não juntado aos autos mas a despeito
do qual, é dos autos que a cláusula 1.3 do contrato em análise, traz
expressamente a obrigação da apelada de participar de jogos oficiais ou
não e treinamentos, assim não havendo como se interpretar que esta é
uma obrigação de dar, mas sim de fazer, ainda que decorrente da
própria obrigação principal do contrato de trabalho da atleta, valendo a
transcrição:
“Em adição à cessão do uso de imagem acima
estipulada, o INTERVENIENTE se obriga a integrar,
como atleta, a equipe de voleibol do CONTRATANTE,
no período deste Contrato, devendo participar dos
jogos oficiais ou não, treinamentos e demais
atividades sociais, a qualquer título, inclusive
aqueles por meio dos quais o CONTRATANTE tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602 -Voto no 32441
7
interesse em divulgar a sua imagem e do
INTERVENIENTE, associadas a produtos licenciados,
lojas
franqueadas,
aos
patrocinadores
e/ou
parceiros comerciais, nos termos estabelecidos pelo
CONTRATANTE.”
Logo,
diante
das
cláusulas
contratuais
apresentadas, não há como afastar-se a incidência do ISS, não sobre o
objeto do Contrato que diz com a Cessão de Direitos de Imagem, mas
incidente nos serviços prestados incutidos nas cláusulas que trazem a
obrigação de fazer, traduzindo-se no objeto principal do atleta,
portanto, a incidência se dá, nos termos do item 37.01 (“Serviços de
artistas, atletas, modelos e manequins.”), da lista anexa à LC 116/03.
Nesse sentido, já decidiu esta 15a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NÃO
INCIDÊNCIA DE ISS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ISS Contratos de cessão de direitos de imagem
Pretendido reconhecimento da não incidência de ISS
sobre a cessão de direitos de uso de imagem, voz,
apelido e nome de atleta profissional Alegação de
não incidência de ISS sobre contratos de locação de
coisa móvel Inadmissibilidade Direito à imagem é
direito personalíssimo e intangível da pessoa, que
não se confunde com coisa móvel, a afastar a
aplicação da Súmula Vinculante no 31 - Contrato de
natureza complexa ou mista que prevê, além da
mera cessão de direitos, obrigações de fazer, não se
tratando, no caso concreto, de simples cessão de uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602 -Voto no 32441
8
de imagem, mas de um conjunto de atividades que
envolvem a imagem e também ações promocionais e
de marketing Sent ença mantida Recurso improvido.
(Apelação no 1035618-63.2019.8.26.0053
Rel.
Des. REZENDE SILVEIRA DJ 18/06/2020)
Destarte a improcedência do pedido é a medida
acertada e fica agora determinada.
Enfim, vencida a apelada em sede recursal,
ficam majorados nesta instância os honorários arbitrados, em um
ponto percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil em vigor e Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por tais motivos, e para os fins supra, dá-se
provimento ao apelo municipal.
SILVA RUSSO
RELATOR